Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-37.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801087-37.2023.8.14.0017

APELANTE: MARIA CICERA DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO EM NOME DE PESSOA CURATELADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa curatelada, sem autorização judicial específica; (ii) determinar se a ausência de autorização judicial acarreta a nulidade do contrato; (iii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) apurar a existência de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa curatelada depende de autorização judicial prévia, nos termos do art. 1.748 do CC e do art. 633, § 2º, da IN INSS/PRES nº 128/2022, por implicar oneração do patrimônio do incapaz.

4.

A ausência de alvará judicial torna o contrato nulo de pleno direito, por violação de norma cogente destinada à proteção da pessoa incapaz (art. 166, VI, do CC), sendo irrelevante eventual boa-fé da instituição financeira.

5.

A nulidade do contrato acarreta a restituição dos valores descontados, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na verificação da legalidade da contratação.

6.

A incidência de descontos mensais indevidos em benefício de natureza alimentar, sem consentimento válido da representada, configura dano moral indenizável, dada a gravidade do prejuízo e a vulnerabilidade da autora.

7.

Inviável a compensação de valores, por ausência de comprovação do ingresso dos recursos no patrimônio da curatelada e pela nulidade do negócio jurídico. Cabe à instituição financeira buscar eventual ressarcimento em ação própria contra a curadora, que recebeu os valores.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CICERA DE SOUZA, representada por sua curadora contra sentença proferida pela Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da ação anulatória contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, tratando-se de pessoa interditada e analfabeta, a contratação de empréstimo consignado somente poderia ter sido realizada mediante instrumento público ou por procurador devidamente constituído por procuração pública, nos termos dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 e 221 do Código Civil. Afirma que tais formalidades não foram observadas, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico.

Argumenta ainda que, sendo pessoa curatelada, qualquer ato que importe alienação ou oneração de bens depende de prévia autorização judicial. Alega que sua curadora não possuía poderes para contrair empréstimo em seu nome sem autorização judicial específica, sendo expressamente vedado pelo termo de curatela.

Aduz que os descontos mensais comprometem substancialmente seu benefício alimentar, causando-lhe privações materiais e abalo psicológico, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação do empréstimo consignado nº 365605104-6, no valor de R$15.598,95 (quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), em 84 parcelas mensais de R$424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

Consta dos autos que a apelante não é uma consumidora qualquer. Trata-se de pessoa hipossuficiente, idosa, analfabeta, portadora de deficiência e formalmente curatelada desde 25/02/2016, consoante termo judicial acostado aos autos no ID 25417961 – p. 1, figurando como curadora Maria da Conceição Martins de Sousa. O contrato impugnado foi firmado em 17/10/2022, portanto, quando já vigente a curatela.

Nos termos dos arts. 1.748, 1.749 e 1.774 do Código Civil, o representante legal do incapaz não pode, sem autorização judicial, praticar atos que importem alienação, oneração ou comprometimento relevante do patrimônio do tutelado ou curatelado. Os negócios jurídicos que importem oneração do patrimônio do incapaz sem a necessária autorização judicial são, portanto, atingidos por vício grave, passível de invalidade.

No caso em exame, o empréstimo consignado foi celebrado em nome da autora, com desconto direto em benefício assistencial de natureza alimentar, em longuíssimo prazo, por intermédio de sua curadora
e sem qualquer alvará judicial que autorizasse a operação
. O próprio termo de curatela, ao estabelecer limites expressos à atuação da curadora, veda a prática de atos que importem comprometimento do patrimônio da curatelada sem prévia autorização judicial, de modo que a operação em análise, além de contrariar a lei civil, afronta diretamente o comando judicial que instituiu a medida protetiva.

Ainda que, no momento da contratação do empréstimo, estivesse em vigor a Instrução Normativa nº 13/2022 do INSS, a qual flexibilizava, na seara administrativa, a autorização judicial para contratação de empréstimo consignados por representante legais (tutores e curadores), tal circunstância não tem o condão de afastar a incidência da legislação civil material, que possui hierarquia superior aos atos infralegais. Instruções normativas não podem inovar na ordem jurídica, nem derrogar, por via oblíqua, a proteção conferida pelo legislador aos incapazes. Se o Código Civil exige autorização judicial para atos de oneração praticados por tutor ou curador, tal exigência não pode ser dispensada por ato administrativo.

No plano da responsabilidade civil, é inafastável a incidência do regime do Código de Defesa do Consumidor. A relação estabelecida entre a curatelada e o banco é nitidamente de consumo, submetida à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). A instituição financeira responde pela inadequação ou defeito na prestação do serviço, que, no caso concreto, se traduz na concessão de crédito consignado em nome de pessoa curatelada sem a devida autorização judicial e sem observância dos limites da curatela.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. Ainda que se admita que a curadora tenha, em tese, atuado em benefício próprio, tal fato não rompe o nexo de causalidade em relação à instituição financeira, pois o risco de contratação irregular em cenário de curatela, sem alvará judicial, é inerente à atividade bancária e deve ser suportado por quem aufere lucro com o negócio.

Reconhecida a nulidade do contrato, os valores descontados do benefício previdenciário da apelante devem ser restituídos. A restituição é em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se vislumbra engano justificável: a instituição financeira desatendeu norma cogente que a obrigava a exigir autorização judicial prévia. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e caracteriza cobrança indevida.

Quanto aos danos morais, tenho que estão configurados. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta e sob curatela ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência digna da pessoa vulnerável, que já percebe quantia modesta.

Os descontos mensais de R$424,20 comprometem substancialmente o benefício da apelante, causando-lhe privações materiais e abalo psicológico. A situação é agravada pela circunstância de que a apelante não tinha capacidade civil para consentir com a contratação, e a oneração de seu patrimônio ocorreu à revelia de sua vontade e sem o crivo do Poder Judiciário, que deveria tutelar seus interesses. Nesse contexto, resta demonstrado o dano moral sofrido, decorrendo da própria gravidade da conduta e da situação de vulnerabilidade da vítima.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, tenho por adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que não se afasta dos precedentes desta Turma.

No que tange ao pedido de compensação formulado pelo Banco em sede de contestação, o comprovante de TED (ID 25418031 – p. 1) demonstra que a quantia de R$15.701,84 foi depositada em conta da curadora, e não da curatelada. Não há prova de que a curatelada tenha usufruído dos recursos. O banco não comprovou a destinação da quantia em favor da representada, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC). Ausente prova de enriquecimento da apelante, não há falar em compensação.

Sendo o contrato nulo de pleno direito, seus efeitos não podem ser imputados à pessoa interditada. Admitir compensação, nas circunstâncias, violaria a proteção legal do patrimônio do incapaz e o devido processo legal. Se o banco entende ter havido enriquecimento indevido, deverá ajuizar ação própria contra a curadora, que praticou o ato irregular e recebeu os valores, não sendo possível determinar compensação neste feito, em que a curadora não integra a lide.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 365605104-6, celebrado em 17/10/2022, por ausência de autorização judicial prévia;

b) CONDENAR o banco apelado à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da apelante em razão do contrato nulo, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar de cada desembolso (efetivo prejuízo), e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

c) AFASTAR a compensação pleiteada, ante a inexistência de prova do ingresso dos valores no patrimônio da apelante e a nulidade do negócio jurídico;

d) CONDENAR o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do Código Civil;

e) INVERTER o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025